Tribunal: STF
Processo: ARE 1393571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO MOVIDA POR BENEFICIÁRIOS DE SERVIDOR POLICIAL MILITAR MORTO EM SERVIÇO. PENSÃO ESPECIAL. PAGAMENTO SEM A OBSERVÂNCIA DA PROMOÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE RECONHECIDA. REVISÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES.



     1- Óbito do ex-servidor, em acidente de serviço em 06/02/2010. Promoção post mortem à graduação de Cabo PM concedida administrativamente em 01/06/2010.



    2- A Constituição Federal, em seu artigo 42, §§ 1º e 2º, e artigo 142, §3, inciso X, delegou ao Poder Legislativo a competência para estabelecer as condições de aposentadoria e pensão decorrentes do regime militar.



    3- Recebimento de PENSÃO ESPECIAL pelos Autores, tendo como parâmetro o soldo de Soldado, a atrair lei especial, na hipótese, a Lei Estadual n° 2.153/72, regulamentada pelo Decreto n° 544/76, que estabelece o direito de pensão especial ao dependente de policial militar falecido por acidente em serviço, não se tratando de promoção post mortem, a violar o art. 40, §2°, da Constituição da República.



    4- Pensão especial por promoção post-mortem corresponde ao acréscimo no benefício previdenciário correspondente ao posto imediatamente superior ao ocupado pelo militar falecido no exercício da atividade. Artigo 58, da Lei nº 443/8, regulamentado nos artigos 8º e 27 do Decreto Estadual nº 7.766/84, editados de acordo com as prerrogativas que foram conferidas pela Constituição da República. Cuida-se de um reconhecimento por parte do Estado a quem perdeu a vida em decorrência de um acidente de serviço.



    5- No caso concreto, houve o reconhecimento pela própria Administração de que o servidor preenchia os requisitos legais necessários e fazia jus à promoção que lhe foi conferida, razão por que o cálculo da pensão deve ser efetuado com base na remuneração correspondente. Todavia, o pensionamento especial dos Autores é pago com base no soldo de Soldado PM, não tendo sido observada da promoção post mortem ao posto de Cabo PM.



    6- Cabe aos Autores, pois o recebimento do benefício correspondente ao cargo indicado no documento de promoção expedido pela própria Corporação Militar, qual seja, o de Cabo da PM.



    7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 2º, 3º, 7º e 10; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente